Tribunal: CARF
Processo: 11065.720210/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720210/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.812 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2024
Recorrente
MOSMANN INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA.
PERMUTA DE IMÓVEIS.
Considera-se para fins de aplicação do art. 30 da Lei n. 8.981/1995, que o
montante efetivamente recebido não compreende o valor dos imóveis dados em
permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar em, dinheiro,
denominada "torna".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que negava
provimento. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque manifestou interesse em
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 108-004.140,
proferido pela 1a TURMA DA DRJ08 que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE
a impugnação.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720210/2015-74
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

Trata-se de impugnação contra lançamento de tributo e multa de ofício
no valor total de R$ 3.199.724,60 correspondente ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, do ano-calendário 2010 a 2011 pela omissão de receitas,
decorrente de imóveis recebidos em operações de permuta e não
considerados receita bruta.
O relatório fiscal apresentou, em síntese, as seguintes razões:
Analisando o demonstrativo da composição das receitas oferecidas à
tributação nos anos-calendário 2010 e 2011 (fls. 511/575) conjuntamente
com os contratos de alienação firmados nesse período e com a
escrituração contábil da Mosmann, foi constatado que, em relação as
operações de permuta de imóveis com torna, a contribuinte considerou
como receita bruta apenas as importâncias recebidas em dinheiro (torna),
não considerando os imóveis recebidos nestas operações.
Considerando que a Fiscalizada tributou somente a torna recebida, restou
caracterizada irregularidade fiscal, qual seja, a falta de tributação da
receita bruta correspondente aos imóveis recebidos em permuta.
Cientificada em 30/01/2015 (fls. 822), a contribuinte apresentou a
impugnação ao lançamento em 02/03/2015 (fl. 846), alegando, em
síntese, que:
O entendimento de que a permuta imobiliária não gera resultado
tributável poderia ser aplicado aos contribuintes optantes pelo lucro
presumido.
O bem recebido em permuta não deveria ser considerado como receita da
impugnante.
O entendimento do Parecer Cosit no 09/2014 não poderia alcançar o
período objeto dos autos de infração (2010 e 2011).
O procedimento fiscal deveria considerar como receita bruta o montante
efetivamente recebido.
A multa deveria se limitar a 20%.
Requer o reconhecimento da insubsistência e improcedência dos autos de
infração, e da multa de 75%.
Em sessão de 19 de outubro de 2020, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 08, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA
BRUTA. PERMUTA DE IMÓVEIS.
As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados a venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

adquiridos para revenda, tributadas com base no lucro presumido deverão
considerar como receita bruta o montante recebido, a qualquer título,
relativo às unidades imobiliárias vendidas.
No regime do lucro presumido tributa-se a receita bruta sem dedução de
custos e despesas. Não é possível à empresa optante pelo lucro
presumido adotar procedimento com as vantagens a que teria direito pelo
lucro real, mesclando os regimes de apuração.
A sistemática do lucro presumido tem como base uma presunção de
lucro, calculada pela aplicação de um percentual sobre a receita. Assim,
deve-se entender que a receita bruta a ser considerada para fins de
tributação com base no lucro presumido é a soma do preço do imóvel
recebido a qualquer título (no caso, permuta de imóveis) com o eventual
valor em dinheiro recebido.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. OFENSA A PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA ANÁLISE PELO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O contencioso administrativo não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
Intimada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito, da leitura do Relatório Fiscal, verifica-se que foram lavrados autos de
infração para cobrança de tributos supostamente devidos na permuta imobiliária:
Por meio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 01/03/2013 (MPF No
1010700-2013-00286-4) a Mosmann Incorporações Ltda foi intimada a
apresentar, entre outros elementos, os arquivos digitais de registros
contábeis referentes aos anos de 2010 e 2011, cópia dos contratos de
aquisição de imóveis, inclusive permuta, em vigor nos anos-calendário
2010 e 2011 (firmados em tais períodos ou com valores a receber em tais
períodos), e planilha demonstrando a composição dos valores informados
em DIPJ a título de Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% para
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

Apuração do Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido (Linha 03 das
Fichas 14A da DIPJ) nos anos-calendário 2010 (total de R$
29.891.941,34) e 2011 (total de R$ 26.735.040,03).
Analisando o demonstrativo da composição das receitas oferecidas à
tributação nos anos- calendário 2010 e 2011 (fls. 511/575) conjuntamente
com os contratos de alienação firmados nesse período e com a
escrituração contábil da Mosmann, foi constatado que, em relação as
operações de permuta de imóveis com torna, a contribuinte considerou
como receita bruta apenas as importâncias recebidas em dinheiro (torna),
não considerando os imóveis recebidos nestas operações.
A questão de fundo é verificar se a permuta enseja a tributação corporativa ou não
no presente caso.
Vale destacar que o contrato de permuta ou troca foi um dos primeiros celebrados
na história da civilização, sendo bastante anterior ao contrato de compra e venda, que somente se
tornou possível com a criação da moeda.
No contrato de permuta, as partes trocam entre si bens, sendo possível a troca de
quaisquer bens que sejam suscetíveis de posse ou propriedade.
Na hipótese em que uma das partes exija além do bem permutado algum valor
pecuniário adicional, diz-se que há uma permuta com torna, sendo a torna este montante em
dinheiro entregue junto com o bem permutado para fins de adimplemento do recebimento de um
bem.
O Código Civil é bastante lacônico ao tratar do contrato de permuta, de forma que
é um contrato típico, visto que possui previsão legal, mas ao mesmo tempo é objeto de escassa
regulamentação, uma vez que o Código Civil somente determina que a ele se aplicam as
disposições relativas à compra e venda.
Ainda que haja essa atribuição legal de consequências dos contratos de compra e
venda aos contratos de permuta, isto não significa que os referidos contratos não possuam muitas
diferenças.
Com relação à tributação dos contratos de permuta de imóveis pelo imposto de
renda, cumpre destacar que a Instrução Normativa SRF no 107/88 dispõe sobre os procedimentos
a serem adotados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas e do lucro imobiliário das
pessoas físicas, nas permutas de bens imóveis.
Nos termos da referida norma, considera-se permuta toda e qualquer operação que
tenha por objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias por outra ou outras unidades,
ainda que ocorra, por parte de um dos contratantes o pagamento de parcela complementar em
dinheiro aqui denominada torna.
Ainda diz o item 1.5 da Instrução Normativa SRF no 107/88 que a “permutante
que se beneficiar por torna deverá computá-la como receita, no ano-base ou período-base da
operação, podendo deduzir dessa receita a parcela do custo da unidade dada em permuta que
corresponder à torna recebida ou a receber. A parcela a deduzir será determinada mediante a
aplicação, sobre o custo atualizado ou o valor contábil da unidade, na data da operação, do
percentual obtido pela divisão do valor da torna pelo somatório desta com o valor do custo da
unidade dada em permuta. A permutante que pagar a torna deverá computá-la no custo da
unidade adquirida”.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

Prossegue ainda o item 1.9 da Instrução Normativa SRF no 107/88 que “o valor da
aquisição de unidade imobiliária, para a pessoa física permutante, será o custo de aquisição do
imóvel dado em permuta corrigido monetariamente, segundo a variação do valor da Obrigação
do Tesouro Nacional (OTN), até o mês da operação”.
Com relação às permutas entre pessoas jurídicas, dispõe o item 2.1.1 da Instrução
Normativa SRF no 107/88 que “no caso de permuta sem pagamento de torna, as permutantes não
terão resultado a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao bem que receber o mesmo
valor contábil do bem baixado em sua escrituração”.
Por sua vez, conforme o item 2.1.2 da Instrução Normativa SRF no 107/88, “no
caso de permuta com pagamento de torna, a permutante que receber a torna procederá pela forma
indicada no subitem 1.5, devendo considerar como custo do bem recebido o valor contábil do
bem dado em permuta, deduzido do custo atribuído a torna recebida ou a receber. Para a
permutante que pagar ou prometer pagar a torna, o custo do bem adquirido será a soma do valor
contábil do bem dado em permuta com o valor da torna”.
Assim, no que tange à tributação no regime do Lucro Real, fica evidente que a
tributação somente se dá sobre o montante da torna, visto que os valores dos bens permutados
acabam por matematicamente se anular.
No que tange à tributação no regime do Lucro Presumido, merece ser citada a
Solução de Consulta RFB 247/09, na qual foi manifestado o entendimento de que “as pessoas
jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária, construção de prédios destinados a venda, bem como a venda de imóveis construídos
ou adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o montante, em bens ou
dinheiro, recebido em pagamento, relativo às unidades imobiliárias vendidas. No caso de
permuta de unidades imobiliárias, o valor referente aos bens recebidos na troca não integra a
base de cálculo do IRPJ, mesmo que o contribuinte tenha feito a opção pelo lucro presumido”.
Em que pese a existência de uma manifestação da Receita Federal do Brasil
favorável aos interesses do contribuinte, nota-se que era tema em que havia entendimentos
controversos na própria Receita Federal do Brasil. O posicionamento em sentido oposto está
sintetizado no Parecer Normativo Cosit no 9/14, que assim dispôs:
PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA
DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. LUCRO PRESUMIDO.
Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base
no lucro presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para a revenda, constituem receita bruta tanto o valor do
imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a título de
torna.
A referida receita bruta tributa-se segundo o regime de competência ou
de caixa, observada a escrituração do livro Caixa no caso deste último.
O valor do imóvel recebido constitui receita bruta indistintamente se
trata-se de permuta tendo por objeto unidades imobiliárias prontas ou
unidades imobiliárias a construir. O valor do imóvel recebido constitui
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

receita bruta inclusive em relação às operações de compra e venda de
terreno seguidas de confissão de dívida e promessa de dação em
pagamento, de unidade imobiliária construída ou a construir.
Considera-se como o valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade
pronta ou a construir, o valor deste conforme discriminado no
instrumento representativo da operação de permuta ou compra e venda de
imóveis.
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 14; Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), art. 533; RIR/1999, arts. 224, 518 e 519;
IN SRF no 104, de 24 de agosto de 1988.
Assim, o entendimento manifestado pela Receita Federal do Brasil no referido
parecer é no sentido de que deve ser tributável como receita bruta o montante do imóvel recebido
acrescido inclusive da torna.
Feitas as principais considerações sobre o estado da arte da discussão sobre o
tema, entraremos no mérito da discussão
O primeiro ponto a ser destacado é uma ausência de legislação específica sobre se
o valor dos bens permutados deve ou não estar sujeito à aplicação dos coeficientes de presunção.
A falta de uma melhor normatização sobre o tema não passou despercebida da
doutrina, de modo que Ricardo Lacaz Martins fez a seguinte ponderação:
“Observamos que a dificuldade que se impõe é, basicamente, que a
legislação trata da permuta somente no contexto da tributação de ganho
de capital (art. 121 do RIR) e de operações no lucro real (IN n.o
107/1988), sem fazer referência direta à venda de imóveis em estoque no
lucro presumido” (MARTINS, Ricardo Lacaz. Tributação da Renda
Imobiliária. São Paulo: Quartier Latin, 2011).
Assim, diante da inexistência de uma legislação tributária “erga omnes”, a dúvida
interpretativa era bastante razoável.
Vale lembrar que o período analisado no presente caso abrange os anos de 2010 e
2011, de forma que ainda não havia sido publicado o Parecer Normativo Cosit no 9/14, sendo
razoável a interpretação dada pela Recorrente no sentido de aplicação das disposições contidas
na Instrução Normativa SRF no 107/88, ainda que esta se destine precipuamente às pessoas
jurídicas tributadas pelo Lucro Real.
A questão temporal no caso concreto é bastante relevante, pois demonstra
inclusive a boa fé na interpretação dada pela Recorrente, merecendo destaque ainda que a
Solução de Consulta RFB 247/09 evidenciava um posicionamento no sentido do que foi
realizado pela Recorrente.
Além de tal ponto, é importante destacar um segundo ponto, de que a tributação
da parcela relativa ao bem permutado como se receita fosse esbarra na própria determinação do
fato gerador do imposto de renda.
É importante notar que o acréscimo patrimonial que configura renda das pessoas
jurídicas é o decorrente do resultado do exercício, que é formado a partir do confronto entre as
receitas auferidas e os custos e despesas incorridos no exercício.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

Contudo, não basta a mera existência nominal de acréscimo patrimonial, mas
conforme previsão do caput do artigo 43 do CTN, o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
A aquisição da disponibilidade econômica e jurídica da renda se dá no momento
em que já ocorreram todas as condições necessárias para que o direito ao crédito possa ser
exigido. Nesse sentido, segundo o regime de competência, a receita decorrente da alienação de
uma mercadoria ou da prestação de um serviço será registrada independente do recebimento
financeiro de tal receita pela entidade, de forma que já existe um acréscimo patrimonial embora
não exista o recebimento em caixa.
No caso do lucro presumido, uma das modalidades de base de cálculo do imposto
de renda segundo o artigo 44 do Código Tributário Nacional, “a base de cálculo do lucro
presumido é o montante determinado por meio da aplicação de coeficientes de presunção sobre
valores globais da receita auferida pela pessoa jurídica, adicionado aos ganhos de capitais”
(SILVA, Fabio Pereira da; PINTO, Alexandre E.; PITMAN, Arthur. Manual de Gestão
Tributária: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2022).
Em outros termos, trata-se de regime de apuração pelo qual a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL é formada a partir da aplicação de percentuais legais de presunção sobre as
receitas de uma entidade.
Nesse contexto, importaria conhecer o conceito de receita bruta para fins fiscais e
a partir dele verificar se a permuta imobiliária estaria dentro deste conceito. Contudo, no que diz
respeito especificamente à Permuta Imobiliária, a questão perpassa a correta interpretação do art.
30 da Lei n. 8.981/1995:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o
montante efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias
vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições doart. 10 do
Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica de
direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade
de economia mista ou sua subsidiária.(Incluído pela Lei no 9.065, de
1995)
No âmbito da doutrina, ao comentar o referido dispositivo, Ricardo Lacaz Martins
salienta que a receita bruta efetivamente recebida não abrangeria o montante do bem recebido
em permuta:
Se a lei faz referência ao montante recebido por unidades vendidas,
então, não haveria que se cogitar que a permuta configure receita bruta
para fins tributários (ainda que contabilmente devesse registrar como tal
depois da Lei no 11.638/2007). Inclusive o art. 30 da Lei no 8.981/95,
base legal do art. 227 do RIR, aplica-se tanto ao lucro real quanto ao
lucro presumido. (MARTINS, Ricardo Lacaz. Tributação da Renda
Imobiliária. São Paulo: Quartier Latin, 2011).
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

Ao interpretar o mesmo dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente entendido que o montante efetivamente recebido não compreende o valor dos
imóveis dados em permuta, mas apenas o pagamento da parcela complementar em, dinheiro,
denominada "torna", conforme ilustra o julgamento do AgInt no REsp n. 1.758.483/SC (julgado
em 2021), cuja ementa é transcrita abaixo:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL APURADOS
PELO LUCRO PRESUMIDO, PIS/PASEP E COFINS. PESSOAS
JURÍDICAS QUE EXPLOREM ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS.
PERMUTA DE IMÓVEIS. VALOR QUE NÃO CONSTITUI
RECEITA. ART. 30, DA LEI N. 8.981/95.
1. A questão que se coloca é a correta interpretação do disposto no art.
30, da Lei n. 8.981/95: "Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem
atividades imobiliárias relativa a loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda
de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar
como receita bruta o montante efetivamente recebido, relativo às
unidades imobiliárias vendidas". Nesta Casa, se considera que o
montante efetivamente recebido não compreende o valor dos imóveis
dados em permuta, mas apenas o pagamento da parcela
complementar em, dinheiro, denominada "torna". Assim os
precedentes: AgInt no REsp. n. 1.796.877 - SC, Segunda Turma, Rel.
Min. Francisco Falcão, julgado em 05.12.2019; AgInt no REsp
1.754.618/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em
15/10/2019; REsp. n. 1.733.560-SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 17.5.2018; AgInt no REsp. n. 1.846.712 - SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 06.05.2020.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.758.483/SC, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)
Na mesma linha, merece ser citado o julgamento do REsp 1.733.560/SC (julgado
em 2018), cuja ementa está a seguir transcrita:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TROCA DE IMÓVEIS.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCRO DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM A COMPRA E
VENDA. ESFERA TRIBUTÁRIA. EXEGESE CORRETA DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
FALTA
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022,
II, DO CPC.
1.A parte recorrente sustenta que o art. 1.022, II, do CPC foi violado, mas
deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão
impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse
ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.
2.A indicada afronta ao art. 521 do CCom; aos arts. 2o e 3o da Lei
9.718/1998; aos arts. 224, 518 e 519 do Decreto 3.000/1999 não pode ser
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre
esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser
inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por
violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da
oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito
do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
3.A Corte a quo interpretou corretamente o art. 533 do CC, porquanto o
contrato de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera
tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá, na maioria das
vezes, auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Nesse
sentido a lição do professor Roque Antônio Carrazza, em seu livro
Imposto sobre a Renda, ed. Malheiros, 2a edição, pag.45, para quem
“renda e proventos de qualquer natureza são os acréscimos patrimoniais
líquidos ocorridos entre duas datas legalmente predeterminadas.”
4.O dispositivo em comento apenas salienta que as disposições legais
referentes à compra e venda se aplicam no que forem compatíveis com a
troca no âmbito civil, definindo suas regras gerais.
5.Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa parte, não provido.
Por fim, cumpre salientar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF já
decidiu neste mesmo sentido, à época em julgamento empatado mas julgado favoravelmente ao
contribuinte por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020. Trata-se do Acórdão n. 9101-005.204 (de 10/11/2020).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PERMUTA
DE
BENS
IMÓVEIS.
LUCRO
PRESUMIDO.
TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. CONTRARIEDADE
AO
CONCEITO
DE
RECEITA
BRUTA
IMOBILIÁRIA.
DEFORMAÇÃO
DE
INSTITUTOS
DE
DIREITO
CIVIL.
EXPRESSÃO
DE
NEUTRALIDADE.
CONFLITO
COM
O
CONTEÚDO DO ART. 43 DO CTN.
A tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do
Lucro Presumido tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da
norma que determina a sua base de cálculo, acabando por alcançar
indevidamente evento que não expressa qualquer rendimento, provento
ou acréscimo patrimonial.
O conceito legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da
Lei no 8.981/95, expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio
de venda, que não se confunde com o instituto da permuta.
Permuta e venda são institutos de Direito Civil distintos, ainda que o
Legislador de 2002 tenha, tecnicamente, optado por aplainar e coincidir
sua regulamentação, exclusivamente no âmbito das relações privadas. A
desconsideração da individualidade e da distinção entre tais institutos,
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

por meio de uma equiparação total, para fins de incidência tributária,
desrespeita as limitações contidas nos arts. 109 e 110 do CTN.
Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e
patrimonial absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor
do bem recebido na troca efetuada contraria e colide com o conteúdo do
art. 43 do CTN.
(Conselheiro Redator Designado Caio Cesar Nader Quintella)
Em adição a todos estes precedentes judiciais e administrativos, há um terceiro
ponto. Se fosse acatada a tese defendida pela Fazenda Nacional no presente caso, teríamos uma
situação de intepretação jurídica que levaria a uma dupla tributação de uma mesma situação, tal
qual bem apontado em lição de Ricardo Lacaz Martins, no seguinte sentido:
A tributação presumida incide sobre a receita recebida, assim se
considerada a permuta recebida como receita para efeito do LP [Lucro
Presumido] o contribuinte acabaria por arcar com uma dupla imposição
sobre o mesmo negócio realizado, pois deveria recolher o imposto
quando do recebimento dos imóveis em permuta e, posteriormente,
quando da sua alienação. (MARTINS, Ricardo Lacaz. Tributação da
Renda Imobiliária. São Paulo: Quartier Latin, 2011).
Ou seja, a tese defendida pela Fazenda Nacional implica tributação como se
receita fosse (sujeita ao coeficiente de presunção do Lucro Presumido) tanto do bem objeto da
permuta no momento em que ele é recebido pela pessoa jurídica quanto do mesmo bem (ou
ainda ele pode ter alguma edificação nele construída) no momento em que ele é alienado para
um terceiro.
Ante tal cenário, entendo como perfeitamente razoável com o sistema tributário
vigente e até com a lógica econômica que a tributação do bem permutado somente se dê com a
alienação daquele bem (ou do bem decorrente daquele bem no caso de uma edificação) para um
terceiro, momento no qual não haverá inclusive necessidade de uma avaliação subjetiva do bem,
visto que haverá um preço perfeitamente identificável em uma transação com terceiro.
Por fim, cumpre citar que no tocante à permuta sem torna que a questão de
tributação da permuta no Lucro Presumido resta tão consolidada que a própria PGFN publicou o
despacho PGFN n. 167/2022 em que reconhece a impossibilidade de incidência de tributos na
permuta sem torna:
PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no16442676)."
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, daLei no 10.522, de
19 de julho de 2002, o PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N°
8694/2021/ME (SEI no 16442676), com as retificações propostas pela
Nota SEI no 1/2022/REDLIT/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME (SEI no
23697123) que conclui o seguinte: "12. Ante o exposto, considerando a
pacificação da jurisprudência no STJ e a consequente inviabilidade de
reversão do entendimento desfavorável à União, a hipótese ora apreciada
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, daPortaria PGFN no 502,
de 2016, e art. 19, inciso VI, daLei no 10.522, de 2002, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

tema sobre o qual exista jurisprudência consolidada do STF em matéria
constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. 13. Propõe-se, assim, a
inclusão do tema nos itens 1.12-CSLL, alínea "f"; 1.22-Imposto de
Renda, alínea "ae"; e 1.31-PIS/COFINS, alínea "x", da lista relativa ao
art. 2o, inciso VII, daPortaria PGFN no 502, de 2016, nos seguintes
termos: alínea) Base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Empresas do ramo imobiliário que apuram seus tributos pela sistemática
do lucro presumido. Contrato de permuta, sem parcela complementar.
Resumo: O contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado, na
esfera tributária, ao contrato de compra e venda, pois não haverá, em
regra, auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. O art. 533
doCódigo Civilapenas ressalta que as disposições legais referentes à
compra e venda se aplicam, no que forem compatíveis, com a troca
no âmbito civil, definindo suas regras gerais. Como corolário, não
havendo comprovação documental em sentido contrário, nem
parcela complementar, o valor do imóvel recebido nas operações de
permuta com outro imóvel não deve ser considerado receita,
faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
Precedentes: REsp no 1.733.560/SC, AgInt no REsp no 1.758.483/SC,
AgInt no REsp 1.796.877/SC, AgInt no AgInt no REsp no 1.639.798/RS,
AgInt no REsp 1.737.467/SC, AgInt no REsp 1.800.971/SC, AgInt no
REsp no REsp 1.868.026/PB, REsp no 1.754.618/SC, REsp no
1.798.211/RS, REsp no 1.801.839/RS, REsp no 1.850.377/SC, REsp no
1.737.790/RS e REsp no 1.738.667/SC. Data de início da vigência da
dispensa:
08/04/2022.
Referência:
Parecer
SEI
no
8.694/2021/ME."Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil para ciência, consoante sugerido. Outrossim, restitua-se à
Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação
Judicial para adoção das providências pertinentes, em especial, aquelas
apontadas no item 15 do PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N°
8694/2021/ME (SEI no 16442676).
Em resumo, entendo que a permuta de imóveis não deveria implicar à época de
sua realização em reconhecimento de receita, tributável por PIS e COFINS, ou lucro ainda que
“presumido”, objeto de tributação do IRPJ e da CSLL.

Conclusões
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
A empresa autuada exerce a atividade econômica de incorporação de
empreendimentos imobiliários (CNAE 41107), adquirindo e vendendo bens imobiliários,
também podendo fazer permuta desses bens, com ou sem torna.
A fiscalização verificou que o contribuinte não oferecia à tributação o valor
integral dos bens recebidos em permuta, tributando apenas a torna, ou seja, o valor excedente em
relação ao bem entregue. Considerando que o valor integral do bem recebido compõe a receita
bruta do contribuinte, a fiscalização lavrou os presentes autos de infração para exigir IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS em razão da imputada omissão de receitas.
O recorrente defende que o bem recebido em permuta não confere acréscimo
patrimonial e, portanto, não deve ser tributado. O ilustre relator adotou o entendimento do
recorrente e foi acompanhado pela Turma de Julgamento. Eu divergi da conclusão adotada, por
manter a exigência tributária, e pedi a oportunidade de apresentar a presente declaração, para que
fiquem registrados os fundamentos do meu voto.
Inicialmente, deve ser salientado que a jurisprudência do CARF, até 2020, era
pacífica na Câmara Baixa no sentido de manter o lançamento tributário em situação semelhante e
era confirmada na Câmara Superior também em favor da Fazenda, embora que, por vezes, pelo
voto de qualidade, por exemplo, o Acórdão no 9101-004.364, de 10/09/2019. Assim, o referido
Acórdão no 9101-005.204, de 10/11/2020, o qual decidiu em favor do contribuinte pelo
desempate, por força do artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, correspondeu a uma mudança de
posicionamento.
Depois do supracitado acórdão, a Câmara Superior não julgou outro processo
semelhante. Na Câmara Baixa, ultimamente, há decisões em ambos os sentidos.
Entendo ser relevante para essa indefinição recente na Câmara Baixa o fato de a
PGFN ter desistido de recorrer em tal situação, conforme o referido despacho no 167, de 2022.
Quando a PGFN desiste de recorrer sobre determinada matéria, eu costumo votar no mesmo
sentido, com a finalidade de evitar o prolongamento do litígio sem um efeito prático. Contudo,
nessa matéria, entendo que deve ser dado continuidade aos debates sobre o tema para que seja
esclarecida a confusão conceitual que fundamenta a tese do contribuinte.
Como já foi dito, a empresa autuada tem o objetivo econômico de comprar e
vender bens imóveis e os imóveis em tela se enquadram nesse objetivo. Assim, embora seja
usual o uso do termo “permuta” para as operações em que a empresa entregou um imóvel seu e
recebeu outro do adquirente, a melhor caracterização jurídica é considerar que a empresa vendeu
o imóvel, cumprindo o seu objetivo econômico, e o pagamento se deu por meio de uma dação de
outro imóvel. Um evidência disso é que a empresa alienante não possuía nenhum interesse em
especial nos imóveis recebidos, sendo relevante apenas o seu valor financeiro.
Esse esclarecimento é útil, mas seu efeito é igualmente encontrado na incidência
do artigo art. 533 do Código Civil, o qual determina que “aplicam-se à troca as disposições
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

referentes à compra e venda”, ou seja, a permuta tem os mesmos efeitos de uma compra e venda.
Assim, da mesma forma que uma venda dá ensejo a uma receita para a empresa vendedora, a
permuta também dá ensejo a uma receita.
Este é o momento propício para esclarecer a confusão conceitual que fundamenta
a tese do recorrente, pois esta confunde “receita” com “renda”. Quando o recorrente afirma que a
permuta não representa ganho patrimonial e, por isso, não deve ser tributado, está se apoiando
em uma meia verdade. Esclarecendo, embora a afirmação seja verdadeira (não havendo ganho
patrimonial, não deve haver tributação), essa afirmação diz respeito ao conceito de renda e não
impede que o recebimento do bem (em pagamento) seja considerado receita.
A tributação somente se dá sobre a renda e não sobre a receita. O contribuinte
pode ter receita e não ter renda tributável, desde que tenha custos e despesas em valor igual ou
superior à receita. Isso ocorre porque a renda tributável é o resultado da confrontação entre o
montante das receitas e o montante dos custos e despesas. Assim, ao apurar a sua renda
tributável pelo lucro real, a empresa deve antes apurar a sua receita, seja em dinheiro ou em outra
forma de riqueza, e apurar os seus custos e despesas para, só então, descobrir se há renda
tributável. Considerar que o bem recebido na permuta não é receita obriga a considerar que o
bem entregue na permuta não é custo, o que definitivamente não é verdade em uma empresa
incorporadora.
É certo que o presente contribuinte não apura o IRPJ pelo lucro real e sim pelo
lucro presumido, mas não é o método de apuração do lucro que determina a natureza da
categoria jurídica “receita”. Caso contrário, se o valor do bem recebido for considerado receita
na apuração do lucro real e não for considerado receita na apuração do lucro presumido, isso
implicaria aceitar que a adoção do método do lucro presumido tem como efeito uma isenção (ou
não incidência), o que seria, data venia, um absurdo. O absurdo demonstrado fica mais evidente
quando se verifica que a “isenção” se estenderia para o PIS e para a COFINS, tributos que não
dependem da apuração de lucro ou de renda.
Ademais, embora a adoção do método do lucro presumido não permita a dedução
de custos e despesas, essa ausência é substituída por uma presunção legal de que o lucro
tributável é de 8% (no caso) da receita, ou seja, o valor do imóvel recebido (receita) não é
tributado em sua totalidade, mas apenas em um percentual desse valor, presumido como receita
(lucro presumido).
Saliente-se que a adoção do método do lucro presumido é uma opção do
contribuinte, que deve ponderar se lhe traz alguma vantagem. Contudo, ao optar pelo método,
deve aceitar as suas regras e presunções. É importante que essa realidade seja esclarecida, pois a
tese do recorrente equivale a optar pelo lucro presumido, mas também deduzir custos
operacionais, como ocorre no método do lucro real.
Independentemente do método de apuração do lucro, a tese do recorrente carrega
outro absurdo, evidenciado quando se compara a situação usual em que a incorporadora vende
um imóvel com pagamento em dinheiro, quando, sem dúvida, todo o valor pago é considerado
receita, porém nenhum valor é considerado receita se o pagamento for feito pela dação de outro
imóvel. Em outras palavras, o meio de pagamento estaria alterando o conceito de receita
tributária para resultar em uma isenção (ou não incidência).
Diante das razões acima expostas, entendo que o valor dos bens dados em
pagamento pelas alienações dos imóveis comercializados pelo contribuinte deve ser considerado
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720210/2015-74

receita, integrando a receita bruta, para fins de cálculo do lucro presumido, base de cálculo da
IRPJ e da CSLL, e para fins de tributação do PIS e da COFINS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1105
DF CARF MF
Original